Tribunal: TJDFT
Processo: 0731001-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731001-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA, ANDRE FELIPE DA ABADIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Antoneto de Souza Lima contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0739062-36.2020.8.07.0001, ID no 202728446). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 62254844). 3. Ciente quanto à petição de ID no 67020419. 4. Indefiro o pedido, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica adequada. 5. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral, conforme art. 937, VIII do CPC e art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 6. Mantenha-se na 1a Sessão Ordinária Virtual (ID no 66936435). 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO